Tribunal: TJBA
Processo: 8034913-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034913-48.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDSON SANCHO LEAL Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Advogado(s):GESLANI DE FATIMA DARIVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, por entender comprovada a origem e legitimidade do débito que fundamentou a negativação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se foi comprovada a existência do débito que originou a negativação; e (ii) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes, nas condições descritas, configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte ré demonstrou a existência da relação contratual e a origem dos débitos impugnados, desincumbindo-se do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II do CPC. 4. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, desde que legítima, não configura ato ilícito, constituindo exercício regular de direito de cobrança, conforme art. 188, I do CC. 5. A jurisprudência é firme no sentido de que a negativação legítima do nome do consumidor não enseja indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034913-48.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante EDSON SANCHO LEAL e como apelada CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.